Tribunal: TJMT
Processo: 0006543-54.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006543-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10 - CNPJ: 00.365.879/0001-75 (APELADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), SILVANA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 001.383.541-62 (APELADO), ESPÓLIO DE ONEIDE DE LIMA registrado(a) civilmente como ONEIDE DE LIMA - CPF: 021.677.861-15 (APELANTE), JOSENEY VITAL DE LIMA - CPF: 453.190.571-72 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JOSENEY VITAL DE LIMA - CPF: 453.190.571-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVANA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 001.383.541-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Oneide de Lima contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança promovida pelo Condomínio Residencial Paiaguás Quadra 10, condenando a parte requerida ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva do espólio para responder pela dívida condominial, sob o argumento de que o inventário foi extinto sem resolução de mérito e de que o suposto inventariante não detinha poderes de administração dos bens deixados pela falecida.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de pagar taxas condominiais tem natureza
propter rem
, vinculando o titular do direito real sobre a unidade autônoma, independentemente da regularidade da sucessão hereditária.

4. A extinção do inventário sem resolução de mérito não afasta a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da demanda, visto que a responsabilidade pelo débito condominial decorre da titularidade do imóvel e não da fase processual do inventário.

5. Restou demonstrado nos autos que o Sr. Joseney Vital de Lima figurou como inventariante em processo anterior, inexistindo comprovação de nomeação de outro responsável legal pelo espólio.

6. Correta a condenação ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, conforme entendimento consolidado sobre a natureza da obrigação condominial.

7. Os honorários advocatícios foram fixados em 15% na sentença, percentual dentro dos limites legais. Majoração para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A obrigação de pagar taxas condominiais possui natureza
propter rem
, recaindo sobre o titular do imóvel, ainda que o inventário esteja extinto sem resolução de mérito. 2. O espólio responde pelos débitos condominiais, sendo irrelevante a ausência de inventariante formalmente nomeado no momento da execução da dívida.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.336, I; Lei n. 4.591/1964, art. 12; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.345.331/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.02.2013; STJ, AgInt no REsp 1.924.123/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE ONEIDE DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO

nº
0006543-54.2016.8.11.0041
, ajuizada por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 10
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Pois bem, os documentos encartados com a inicial são provas suficientes da alegação do autor, uma vez que, apesar de facultado ao requerido a produção de provas em seu favor, ele não o fez.

A parte requerida não nega o débito condominial, inclusive propõe forma de pagamento, no entanto, a modalidade não foi aceita pela parte autora, dessa forma, não se desincumbiu do ônus do art. 373, do Código de Processo Civil.

[...]

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a presente
Ação de Cobrança
ajuizada por
Condomínio do Residencial Paiaguás Quadra 10
em desfavor de
Espólio de Oneide de Lima
representado por
Joseney Vital de Lima
e
condeno
a parte requerida ao pagamento das taxas de condomínio vencidas referentes apartamento 101, bloco 02, no valor de R$ 6.248,97 (seis mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), bem como as taxas que venceram no decorrer do processo até o efetivo pagamento, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada prestação.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Importante mencionar que o processo de abertura do inventário supracitado foi extinto sem resolução do mérito em razão da falta de acordo entre os filhos sobre seus quinhões no momento da partilha [...]
”;

2)
“
[...]O sr. JOSENEY VITAL DE LIMA não exerce a administração dos bens deixados por sua falecida mãe [...]”
;

3)
“
[...]o sr. JOSENEY não detém legitimidade para figurar na presente demanda como representante do espólio [...]
”; e

4)
“
[...]o sr. JOSENEY VITAL DE LIMA é parte ilegítima para figurar no polo passivo, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se extinguir o feito sem resolução de mérito.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 251146195) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o recorrente busca a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de taxas condominiais.

Alega a parte Apelante que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que a ação de inventário foi extinta sem resolução de mérito.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, deixo de analisar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, posto que a parte Apelante realizou o devido pagamento do preparo recursal, conforme certificado no ID. 252480153.

Conforme dispõe o art. 1.336, I, do Código Civil, um dos deveres dos condôminos é contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais.

No mesmo sentido, o art. 12 da Lei 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações, prevê em seu art. 12 que cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo a quota-parte que lhe couber em rateio nos prazos previstos na convenção condominial.

No caso dos autos, tenho que está claramente comprovado que a Sra. Oneide era proprietária do imóvel e que houve inadimplemento das taxas condominiais após o seu falecimento.

Igualmente, restou demonstrado pelos documentos juntados aos autos que o Sr. Joseney foi nomeado como inventariante nos autos 232-84.2011.811.0053, processo este que somente fora extinto sem resolução de mérito em decorrência do abandono da causa pelo inventariante.

Ao considerar tais fatores, tenho que, embora o Sr. Joseney alegue ser parte ilegítima para figurar nesta ação e que ela deve ser extinta sem resolução de mérito, tenho que tal tese não deve prosperar, posto que:
1)
é o espólio quem figura no polo passivo desta demanda; e
2)
o Sr. Joseney efetivamente constou como inventariante anteriormente, não havendo nos autos qualquer efetiva e concreta informação sobre outro responsável pela administração dos bens do espólio.

Além disso, convém rememorar que a obrigação de pagar as taxas condominiais possui natureza
propter rem
, recaindo sobre o titular/responsável pelo imóvel, ainda que o inventário tenha sido extinto sem resolução de mérito, devendo ser apontado que não há qualquer informação nos autos que contrarie a tese de que o inventariante ficou responsável pela administração do apartamento.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, entendo que a sentença não merece qualquer reforma. Isso porque o art. 85, §2º, do CPC prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho realizado pelo advogado, de modo que, ao fixar os honorários neste processo em 15% sobre o valor da condenação, o magistrado de piso atendeu ao mandamento legal.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 17% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025